Tribunal: STF
Processo: AI 67620
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
- Agravo Regimental. 
Das causas de alçada, previstas na Emenda Regimental n. 3/75, o extraordinário só cabe nas hipóteses do caput de seu citado art. 308. 
Não se cuidando de relevância, a negativa de vigência de lei federal é inócua para o andamento do recurso. 
II Agravo improvido.